Tribunal: TJDFT
Processo: 0737132-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. POLICIAL PENAL. ENTREVERO NA SAÍDA DE UM BAR. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NECESSITAM SER ESCLARECIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA EXTREMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. O Código de Processo Penal estabelece que: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. Trata-se de fato isolado na vida do paciente, que é primário, agente estatal concursado (policial penal federal), com residência fixa e que constituiu advogado para patrociná-lo. Ademais, a arma de fogo utilizada em seu ofício e no dia do fato foi devidamente apreendida.

4. Considerando a primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente, associadas ao contexto fático em que ocorreu o crime (que necessita ser melhor esclarecido no curso da instrução processual), suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

5. Ordem concedida.